Tribunal: TJBA
Processo: 0753430-80.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0753430-80.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: BELITA GRACA FLORES ROLIM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PORTARIA PGM Nº 052/2022. VALOR CONSOLIDADO SUPERIOR AO LIMITE FIXADO. APLICAÇÃO DO ART. 276, P.U., CTRM/SSA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1184/STJ POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. Caso em exame Execução Fiscal ajuizada em 2015 para cobrança de ISS dos exercícios de 2012 e 2013, no valor consolidado de R$ 2.288,04. Sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, aplicando a Portaria PGM nº 052/2022, que veda o ajuizamento de execuções de valor igual ou inferior a R$ 2.300,00. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal ajuizada em 2015, com valor consolidado de R$ 2.288,04, poderia ser extinta com base na Portaria PGM nº 052/2022, em detrimento da regra do art. 276, p.u., do CTRM/2015. Questão acessória: possibilidade de aplicação do Tema 1184/STJ, que autoriza extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 na ausência de norma local em sentido diverso. Razões de decidir O valor consolidado da execução à época do ajuizamento (2015) supera o limite então vigente do art. 276, p.u., do CTRM (R$ 1.000,00), o que afasta a extinção. A Portaria PGM nº 052/2022 exige consolidação do valor na data de sua vigência, hipótese em que o débito supera R$ 2.300,00. Tema 1184/STJ não se aplica, por ausência de pertinência com a fundamentação da sentença, atraindo o óbice da dialeticidade. Dispositivo e tese Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: Para fins de aplicação do art. 276, p.u., do CTRM, considera-se o valor consolidado na data do ajuizamento da execução fiscal. É inviável conhecer de alegação recursal fundada no Tema 1184/STJ quando ausente correspondência com os fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação nº 0753430-80.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e Apelado BELITA GRACA FLORES ROLIM, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em CONHECER EM PARTE e, na parte conhecida, e DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data registrada em sistema.